Tribunal: STF
Processo: HC 220829
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.031.500/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUTOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.



    2. A instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira que não há violação legal no ponto em que houve a condenação do acusado pelo delito de associação para o narcotráfico.



    3. Porque mantida a condenação do acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu favor. 4. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 8).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que “[o]s fundamentos lançados no v. Acórdão para manter a condenação por este delito, data vênia, não demonstraram a intenção associativa (dolo específico), de forma estável e permanente, em sintonia de atos e cooperação no propósito delituoso com os outros denunciados, para caracterizar a infringência ao artigo 35 da Lei 11.343/06”. (pág. 3 da petição inicial).



    Ao final, requer “a concessão da medida liminar para que seja reconhecida a negativa de vigência do artigo 386, VII, do CPP e, via de consequência, seja afastada da condenação relativa ao crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, decretando-se a sua absolvição e, no mérito, seja concedida a ordem, confirmando-se a liminar”. (pág. 23 da petição inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Entendo que encontra-se suficientemente demonstrada nos autos a configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006, especialmente em virtude da prévia combinação de vontades entre os envolvidos, com divisão ordenada de tarefas, como se vê do seguinte excerto do acórdão questionado:



    “Considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 



    A propósito, confira-se o seguinte julgado: HC n. 220.231/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/4/2016. 



    Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. 



    No caso, o Tribunal de origem entendeu pela manutenção da condenação do acusado pela prática do crime de associação para o tráfico pelos seguintes fundamentos (fl. 1.442): 



    ‘Existem nos autos vários dados probatórios que, vistos em conjunto, assentam seguramente a imputação: (a) a elevada quantidade de drogas (306 tijolos de maconha, pesando mais de 200 quilos); (b) o uso de uma residência (armazenamento) para a prática do ilícito; (c) a utilização de veículos para o transporte das drogas; (d) a apreensão 3 balanças de precisão; 3 aparelhos celulares; 1 rolo com adesivos; 41 adesivos; 9 rolos de fita adesiva; 2 rolos de papel filme; diversos rolos de saquinho plástico: 3 rolos, 3 embalagens de 100 unidades cada uma, saquinhos avulsos; 1 abraçadeira; 4 facas; 2 martelos de borracha; várias sacolas plásticas, tudo a indicar uma atividade não ocasional; (e) a precisão da denúncia; (f) os harmônicos relatos dos agentes públicos.’ 



    Especificamente acerca do réu Felipe, o Juiz sentenciante afirmou ainda que ‘por óbvio os acusados Felipe e Jorge estavam associados de maneira estável para a prática do tráfico de drogas, pois Felipe foi visto mais de uma vez na casa de Vinícius, local onde seria guardado o tóxico e somente foi a droga ali encontrada, após a saída do réu Jorge do local, sendo ele quem o trouxe’ (fl. 907). 



    Portanto, uma vez que a instância de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontou elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação do réu em relação ao delito de associação para o narcotráfico. 



    […].” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 7).



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 99.040/RJ, rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes.” (HC 88.008/SP, rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido.” (HC 96.917/SP, rel. Min. Ayres Britto).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator